Tribunal: TJBA
Processo: 8008692-87.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008692-87.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JONAS SIPRIANO DE ARAUJO Advogado(s): RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, RAQUEL MARQUES DOURADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESFALQUE OU FALHA NA GESTÃO DA CONTA VINCULADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão e recomposição de cotas do PASEP cumulada com indenização por danos morais e materiais. O autor alegou a existência de desfalques e ausência de correta atualização monetária em conta individualizada vinculada ao PASEP, sustentando discrepância entre o valor sacado em 2017 e o montante que entendia devido. O Banco do Brasil defendeu a regularidade da gestão da conta e a inexistência de falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; e (iii) aferir se houve comprovação de falha na administração da conta vinculada, apta a justificar a recomposição de valores e a indenização pretendida. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por alegadas falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP. 4. Afasta-se a alegação de prescrição, pois o termo inicial do prazo decenal corresponde à ciência inequívoca dos alegados desfalques, ocorrida em 2017, tendo a ação sido ajuizada em 2020. 5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese, uma vez que o Banco do Brasil atua como administrador e depositário das contas vinculadas ao PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970. 6. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.300, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto à alegação de desfalques e incorreta aplicação de índices de atualização monetária. 7. A apresentação de planilha unilateral, desacompanhada de demonstração técnica da incorreção dos índices utilizados ou da existência de saques indevidos, é insuficiente para comprovar irregularidade na gestão da conta vinculada. 8. Os extratos e microfichas apresentados pelo banco demonstram a evolução da conta, os créditos de rendimentos e os sucessivos saques realizados ao longo dos anos, afastando a alegação de saldo residual indevidamente reduzido. 9. Não comprovada falha na prestação do serviço ou gestão irregular da conta vinculada ao PASEP, inexiste fundamento para recomposição de valores ou condenação por danos morais e materiais. 10. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008692-87.2020.8.05.0080, tendo como apelante JONAS SIPRIANO DE ARAUJO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor, adiante registrado.